Tribunal: TJSP
Processo: 2324646-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Suspensão de protestos. Exigência de caução. Insurgência do agravante. Mercadoria supostamente não encomendada. Tratativa para devolução descumprida. Equívoco admitido por representante comercial da agravada. Verossimilhança quanto à presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Exigência de prestação de caução afastada. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Suspensão de protestos. Exigência de caução. Insurgência do agravante. Mercadoria supostamente não encomendada. Tratativa para devolução descumprida. Equívoco admitido por representante comercial da agravada. Verossimilhança quanto à presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Exigência de prestação de caução afastada. Recurso provido.